Tribunal: TCU
Processo: 026.399/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7772/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os vínculos laborais referentes aos atos do presente processo já foram encerrados. Considerando que, se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, os presentes atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 026.399/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Matteus Pereira da Silva (XXX.208.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.